Tribunal: STF
Processo: AI 178092
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
ICMS - FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS EM BARES
CAFÉS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES - LEI Nº 8.820/89 DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL. Mostra-se constitucional a lei editada pelo
Estado no sentido da cobrança do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços considerado o preço total de mercadorias
fornecidas em bares, cafés e estabelecimentos similares.